Tribunal: TJBA
Processo: 0000214-19.2014.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000214-19.2014.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BELMONTE

Advogado(s)
:

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS, RICARDO BRITO COSTA, SILVIA LETICIA DE ALMEIDA, GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA, ERIK LIMONGI SIAL, ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA INSTITUÍDA IRREGULARMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS E ALUGUÉIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta pelo Município de Belmonte contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse c/c indenização proposta por Poliana de Oliveira Santos, reconheceu a ilegitimidade da empresa Telefônica Brasil S.A. e condenou o Município ao pagamento de aluguéis e de danos morais, em virtude da implantação de torre de telefonia em imóvel de posse da autora, sem processo regular de instituição de servidão administrativa.

II. Questão em discussão
Há três questões em discussão:
(i) saber se o Município de Belmonte é parte legítima para responder pela implantação da estrutura em imóvel particular;
(ii) saber se é devida a condenação ao pagamento de alugueis em razão da ocupação do imóvel;
(iii) saber se houve violação extrapatrimonial apta a justificar a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
A servidão administrativa constitui forma legítima de intervenção estatal no domínio privado, mas demanda observância de procedimento legal, inclusive declaração de utilidade pública e indenização prévia.
Comprovada a atuação direta do Município na implantação da infraestrutura e a ausência de regularidade procedimental, configura-se a responsabilidade objetiva estatal.
A indenização deve observar critérios técnicos e ser apurada em liquidação de sentença, considerando-se a efetiva depreciação do bem.
O regime jurídico da servidão administrativa é incompatível com a condenação em alugueis, sob pena de bis in idem.
Inexistindo prova de violação aos direitos da personalidade, o mero dissabor pela restrição ao uso da propriedade não enseja compensação moral.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido para:
a) afastar a condenação ao pagamento de danos morais;
b) excluir a condenação ao pagamento de alugueis;
c) manter a condenação do Município à indenização pela servidão administrativa irregular, a ser apurada em liquidação de sentença.
Tese de julgamento: “1. A implantação de estrutura pública sem regular instituição de servidão administrativa gera dever de indenizar o particular pelos prejuízos patrimoniais efetivamente comprovados. 2. A servidão administrativa não enseja, por si só, condenação ao pagamento de alugueis nem de indenização por danos morais, salvo demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000214-19.2014.8.05.0023, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Belmonte/Ba, tendo, como Apelante, o

MUNICÍPIO DE BELMONTE

e, como Apeladas,
TELEFÔNICA BRASIL S.A e POLIANA DE OLIVEIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA